Tribunal: STF
Processo: Ext 507
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-25
Data de publicação: 1991-09-25

Ementa:
EXTRADIÇÃO. NACIONAL DO ESTADO REQUERENTE, QUE TEVE PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA, SOB ACUSAÇÃO DA PRATICA DE TENTATIVA DE ROUBO
QUALIFICADO, DE QUE RESULTOU VÍTIMA FATAL. PREVISÃO LEGAL DA PENA DE
PRISÃO PERPETUA. PLENA OBSERVANCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI E
EM TRATADO.
          PEDIDO QUE SE DEREFE, SEM QUALQUER RESSALVA QUANTO A PENA
DE PRISÃO PERPETUA, CONSIDERADA DESCABIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF,
A PARTIR DO JULGAMENTO DA EXTR. 426 (4.9.85) E EM FACE DA REITERAÇÃO
DO TEXTO LEGAL, ENTRE NOS, POR QUASE UM SECULO, CLARO E LIMPIDO NO
SENTIDO DA NECESSIDADE DE COMUTAÇÃO TÃO-SOMENTE DAS PENAS CORPORAL E
DE MORTE (LEI N. 2.416/1911, DL N. 394/38, LEI N. 6.815/80).